Tribunal: TJSP
Processo: 2246192-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2246192-75.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BRAULIO CESAR GARCIA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente) E RUBENS RIHL.
São Paulo, 15 de novembro de 2020.
LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2246192-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 26758*
2
VOTO No: 26758
AGR. REG. No: 2246192-75.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: São Paulo
AGTE.: Braulio Cesar Garcia
AGDO.: Estado de São Paulo
AGRAVO REGIMENTAL (INTERNO) – Indeferimento
de atribuição de efeito suspensivo a agravo de
instrumento – Agravo não conhecido por meio de
decisão
monocrática
terminativa
posterior,
reconhecendo a sua deserção – Agravo regimental
(interno) prejudicado – Precedentes – Recurso não
conhecido.
Agravo regimental (interno) contra a decisão de fls. 10/11 dos
autos em apenso, que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo em agravo de
instrumento questionando, por sua vez, decisão que indeferiu pedido de reserva de
honorários advocatícios formulado pelos antigos procuradores do exequente em sede
de incidente de cumprimento de Requisição de Pequeno Valor – RPV; e como a
discussão está limitada à verba honorária e não houve o recolhimento do preparo do
agravo de instrumento sob a justificativa de que o exequente é beneficiário da
gratuidade, foi determinado o recolhimento do valor devido ao preparo do recurso, na
forma do art. 98, § 5o, do novo Código de Processo Civil – CPC, sob pena de
deserção.
O agravante insiste na concessão do efeito suspensivo ao
agravo de instrumento, alegando que “a lei garante o destacamento dos honorários
contratuais”, invocando o disposto no Enunciado no 47 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal – STF, o art. 85 do novo CPC e os artigos 22, 23 e 24, § 1o, da Lei
no 8.609/94, defendendo, de outra parte, que não houve a correta interpretação do
disposto no art. 98, § 5o, do novo CPC, pois a norma “não impede a concessão da
gratuidade, quando pedido formulado por advogado particular”, sustentando que a
antiga advogada da causa é vítima “de diversas fraudes processuais” da denominada
“quadrilha da toga”, discorrendo sobre esses fatos e ofertando inúmeros documentos
a respeito, juntados às fls. 09/1421 (fls. 01/08).
Recurso tempestivo, sem a necessidade de preparo.
É o relatório
Embora tempestivo, o presente agravo regimental (interno)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2246192-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 26758*
3
não merece conhecimento, prejudicado em razão de fato superveniente, já que o
agravo de instrumento no qual foi indeferido o efeito suspensivo (decisão ora
atacada) não foi conhecido por meio de decisão monocrática terminativa posterior,
reconhecendo a sua deserção (fls. 14 do apenso).
Em outras palavras, resta prejudicado o questionamento em
torno da atribuição do efeito suspensivo quando o recurso já foi definitivamente
julgado, ainda que por meio de decisão monocrática terminativa. Nesse sentido:
AReg. no 2186390-49.2020.8.26.0000, rel. Des. Rubens Rihl, j. 06/10/2020, AReg.
no 225119-81.2019.8.26.0000, rel. Des. Encinas Manfré, j. 21/09/2020 e AReg. no
2151832-51.2020.8.26.0000, rel. Des. Alves Braga Junior, j. 24/09/2020.
Anoto, todavia, que não se reconhece o alegado equívoco na
interpretação do disposto no art. 98, § 5o, do novo Código de Processo Civil – CPC,
pois a determinação de recolhimento do preparo ao agravo de instrumento não
ocorreu porque a parte é patrocinada por advogado particular, mas sim porque a
discussão dos autos está limitada aos honorários advocatícios, não aproveitando a
gratuidade deferida à parte aos seus advogados, titulares do eventual crédito relativo
à verba honorária, o que não é alterado por possível “fraude” sofrida pelos
causídicos.
Ante o exposto, meu voto é pelo não conhecimento do
recurso.
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator